Tribunal: STF
Processo: ARE 1577837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A CP), PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM (ART. 132 CP), DIVULGAÇÃO DE SEGREDO (ART. 153, 1º-A CP), E COAÇÃO (ART. 344 CP) – PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA IMPARCIALIDADE, AMPLA DEFESA E INCOMUNICABILIDADE – REJEIÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DOS DELITOS – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO – AUMENTO DA PENA MAIS GRAVE EM FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – CRITÉRIO OBJETIVO CONSIDERADO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADO – MANUTENÇÃO – PENA ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDO – REDUÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA PARA 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS – EXCLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICO – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO – RECURSO – PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1.1. O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia contra o réu pela prática de assédio sexual, perigo à saúde de outrem, divulgação de informações sigilosas e coação no curso do processo, em várias oportunidades, enquanto exercia o cargo de Delegado de Polícia.



    1.2. A denúncia foi recebida, e, ao final da instrução, o réu foi condenado a uma pena de 8 anos, 2 meses e 1 dia de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    1.3. Inconformado com a sentença, o acusado interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, nulidade dos depoimentos por quebra de incomunicabilidade, cerceamento de defesa e suspeição da magistrada. No mérito, postulou a absolvição por falta de provas, a redução das penas e a exclusão de determinadas penas acessórias.



    1.4. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2.1. Nulidade dos depoimentos das vítimas por alegada quebra de incomunicabilidade.



    2.2. Alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perguntas em audiência.



    2.3. Suspeição da magistrada por suposta parcialidade.



    2.4. Insuficiência de provas para condenação pelos crimes imputados.



    2.5. Exasperação da pena-base e fixação de pena pecuniária.



    2.6. Exclusão da reparação de danos e afastamento da perda do cargo público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. A alegação de nulidade dos depoimentos foi afastada, uma vez que não se comprovou qualquer quebra de incomunicabilidade das vítimas. Além disso, as vítimas, enquanto tais, não estão sujeitas ao regime de incomunicabilidade imposto às testemunhas, sendo aplicável o princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563, CPP), segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Precedentes do STF (RHC: 205735 MG, Ministra Rosa Weber) e STJ (HC 396943/SP).



    3.2. Quanto ao cerceamento de defesa, o indeferimento de perguntas feitas pela defesa à testemunha Alfredo Dib Junior foi considerado legal, pois o juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir questões irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP. Precedente do STJ: AgRg no HC 466.249/SP.



    3.3. A arguição de suspeição da magistrada foi rejeitada, pois não restou comprovado qualquer interesse pessoal ou inimizade que caracterizasse a parcialidade. As hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do CPP são taxativas e não comportam ampliação. Precedentes do STF (AS 103 AgR, relator: Ministro Luiz Fux) e TJPR (AC 0000590-31.2016.8.16.0119).



    3.4. A condenação pelos crimes de assédio sexual (art. 216-A, CP), perigo para a vida ou a saúde de outrem (art. 132, CP), divulgação de informações sigilosas (art. 153, §1º-A, CP) e coação no curso do processo (art. 344, CP) foi mantida, considerando-se suficiente o conjunto probatório, em especial a palavra das vítimas, que possui grande relevância nos crimes sexuais, corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes: STJ (AgRg no AgRg no AREsp 2.350.405/PR), TJPR (AC 0010398-24.2018.8.16.0173/1).



    3.5. A exasperação da pena foi considerada adequada, fundamentada na especial reprovabilidade da conduta do réu, que, como Delegado de Polícia, agiu de maneira incompatível com suas funções. O quantum da pena pecuniária foi reduzido pela falta de fundamentação concreta quanto à situação econômica do réu. Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 744.728/SC).



    3.6. Foi acolhido o pedido de exclusão da reparação de danos às vítimas, por ausência de pedido expresso na denúncia, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ) e afastamento da perda do cargo público.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4.1. Conhece-se do recurso e dá-se parcial provimento para reduzir o valor unitário da pena pecuniária para 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como para excluir a reparação de danos às vítimas, e afastar a perda do cargo público. Mantém-se a condenação nos demais termos.



    4.2. Tese de julgamento: "A palavra das vítimas nos crimes de assédio sexual tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos nos autos. A alegação de nulidade por quebra de incomunicabilidade das vítimas deve demonstrar o efetivo prejuízo. O princípio "pas de nullité sans grief" é aplicável a nulidades relativas".



    Dispositivos relevantes citados:



    – Código Penal, arts. 132, 216-A, 344, 153, §1º-A, 69 e 71.



    – Código de Processo Penal, arts. 210, 254, 400, §1º, 563.



    Jurisprudência relevante citada:



    – STF, RHC: 205735 MG, Ministra Rosa Weber.



    – STJ, HC 396943/SP, Ministro Ribeiro Dantas.



    – STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.350.405/PR, Ministra Laurita Vaz.



    – STJ, AgRg no HC n. 744.728/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik.



    – STJ, AgRg no AREsp 1.638.764/PR, Sexta Turma, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/11/2020.



    – STJ. HC 41.248/DF, Sexta Turma, Relator: Ministro Paulo Medina.



    – TJPR, AC 0010398-24.2018.8.16.0173/1, Des. Jorge Wagih Massad.



    – TJPR. AC 0047563-71.2020.8.16.0000, Relator: Des. Miguel Kfouri Neto. Julg. 19/11/2020.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a mera afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral, tampouco a simples menção aos dispositivos constitucionais supostamente violados;; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente